Tribunal: TJBA
Processo: 8047525-84.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8047525-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOSE AMADO DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). SUPRESSÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. ERRO DE FATO RECONHECIDO NO JUÍZO RESCINDENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. JUÍZO RESCISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) e da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). Discute-se na ação a ocorrência de erro de fato quanto à contagem do prazo prescricional, bem como o alegado direito adquirido à percepção contínua das gratificações extintas pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão na presente ação rescisória: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição do fundo de direito com base em data de ajuizamento equivocada da ação originária ; e (ii) estabelecer, no juízo rescisório, se há direito adquirido à manutenção da GHPM e da GFPM cumulativamente com a Gratificação de Atividade Policial (GAP) após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por se tratar de direito individual disponível. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão rescindenda incide em manifesto erro de fato ao considerar uma data de protocolo posterior para a ação originária, ignorando a prova documental que atesta a entrega efetiva da petição inicial em 19/08/2002, último dia do prazo quinquenal contado da vigência da Lei Estadual nº 7.145/1997. No juízo rescisório, superada a prescrição, constata-se que a supressão das vantagens não viola o ordenamento pátrio, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 24 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à composição da remuneração de servidores públicos. A Lei Estadual nº 7.145/1997 implementou profunda reestruturação da carreira policial militar, substituindo diversas gratificações pré-existentes, como a GHPM e a GFPM, pela Gratificação de Atividade Policial (GAP), sem acarretar decesso no valor nominal global dos vencimentos do autor. A cumulação das gratificações extintas com a GAP encontra óbice intransponível na vedação prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, por se tratar de acúmulo de vantagens pecuniárias sob idêntico fundamento ou fato gerador (exercício da atividade e risco policial), configurando duplicidade de pagamento vedada pelo texto constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Ação rescisória julgada improcedente. Teses de julgamento: 1. A desconsideração de prova documental que atesta o protocolo tempestivo da ação originária configura erro de fato apto a afastar a prescrição no juízo rescindente. 2. Inexiste direito adquirido à percepção cumulativa da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) e da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), dada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório e a vedação constitucional de acúmulo de vantagens com idêntico fato gerador, desde que preservada a irredutibilidade nominal global dos vencimentos. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37, XIV. Código de Processo Civil, art. 966, VIII e § 1º. Lei Estadual nº 7.145/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708). TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 3). Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8047525-84.2024.8.05.0000, em que figuram como Autor JOSE AMADO DOS SANTOS e como Réu ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da respectiva Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01